Tribunal: TJBA
Processo: 8075449-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075449-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVANIL SOUZA DAS NEVES

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, proposta por aposentada que alega nunca ter contratado empréstimo consignado descontado de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. Saber se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da parte agravante.

III. Razões de decidir:

3. Existência de dúvida razoável quanto à contratação do empréstimo.
4. Natureza alimentar do benefício previdenciário justifica a urgência.
5. Inexistência de risco de dano irreparável ao banco agravado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário pode ser deferida em sede de tutela antecipada quando há dúvida quanto à origem do contrato que os fundamenta.

2.

O periculum in mora, nesse caso, milita em favor do beneficiário do INSS, dada a natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.015, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075449-70.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
NIVANIL SOUZA DAS NEVES
e Agravada
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente /Relator